Tribunal: STF
Processo: Rcl 78083
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS MODALIDADES TENTADA E CONSUMADA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 3.4.2025, contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual, em 26.3.2025, desprovido o Agravo Interno em Apelação Criminal n. 5000469-20.2015.8.21.0019, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes. Alega-se ter sido equivocadamente aplicada a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 154 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 154 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 169, e-doc. 2). 



     



    Tem-se na tese do Tema 154:



    “Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de habeas corpus, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública 
(CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)”.



     



    2. O reclamante alega que a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria aplicado equivocadamente o Tema 154 da repercussão geral, ao argumento de ter havido contrariedade à al. d do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República.



     



    Defende a “reforma [d]a decisão, já que inaplicável o Tema 154 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, diante da distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos” (fl. 7, e-doc. 1).



     



    Enfatiza que “a tese firmada no Tema 154/STF (...) tem relação com a possibilidade de trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri” (fl. 7, e-doc. 1).



     



    Suscita “questão diversa [do] objeto de debate no presente recurso extraordinário, em que não se discute o instrumento utilizado para afastar a competência constitucional do júri (habeas corpus), mas, ao revés, o próprio descabimento de tal subtração de competência por questão jurídica vinculada à tarifação probatória que tem sido observada para fins de avaliação da pronúncia, somente admitida em caso de produção de prova oral judicializada, desprezando-se hipóteses que contam com confirmação em juízo dos elementos de convicção da fase pré-processual (por exemplo, pelos agentes policiais responsáveis pela investigação), indicativos de que testemunhas e vítimas foram submetidas a ameaças, depoimentos indiretos, bem como provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas, etc.” (fls. 8-9, e-doc. 1). 



     



    Sustenta que, “no caso, conforme referido nas razões do recurso extraordinário, os elementos incontroversos são aptos a demonstrar os indícios de autoria suficientes para embasar a pronúncia do acusado em relação ao crime doloso contra a vida, conforme elementos incontroversos delineados no reclamo ministerial mencionado” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma que “a verossimilhança da acusação extrai-se do depoimento prestado pela testemunha presencial MARCOS VINÍCIUS DA SILVA BECKER, o qual, em sede policial, imputou ao ora embargado a autoria do crime descrito na peça vestibular” (fl. 9, e-doc. 1).



    Argumenta “não se revela[r] extravagante a conclusão de que a testemunha alterou seus apontamentos em juízo por medo de represálias, já que o crime em questão se relaciona com a ‘guerra do tráfico’, sendo o acusado conhecido ‘matador’ da região; tal situação, todavia, não impossibilita a oitiva posterior da testemunha, em sessão plenária, momento em que poderá retomar seus dizeres policiais” (fl. 11, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos: 



    “a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal; 



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação dos beneficiários da decisão para apresentarem contestação; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação para que seja conhecido e provido o agravo interno ministerial” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



     



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



     



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 5000469-20.2015.8.21.0019, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 154 da repercussão geral.



     



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616/RO. TEMA 280. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 



    II – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. Precedentes. 



    III – Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em reclamação. Precedente. 



    IV – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 54.493-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 9.10.2023).



     



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



     



    6. Consta do processo que o beneficiário, Dener Augusto do Amaral, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, nas modalidades tentada e consumada (incs. II e III do § 2º do art. 121 c/c inc. II do art. 14 e incs. I e III do § 2º do art. 121, todos do Código Penal). Narrou-se na inicial acusatória:



    “1º FATO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO: 



    No dia 13 de junho de 2015, por volta das 22h03min, na Rua Silvio Gilberto Cristmann, nº 1765, Canudos, em Novo Hamburgo, RS, o denunciado DÊNER AUGUSTO DO AMARAL, por motivo fútil e com emprego de meio que resultou perigo comum, em comunhão de vontades e conjugação de esforços com e (sic) Lucas Natanael da Silva, tentou matar a vítima SAMUEL MULLER CORREIA, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito das fls. 116-18, que refere: 'ferimento por projétil de arma de fogo na região posterior do tórax e em 3º quirodáctilo esquerdo', não consumando o crime por circunstâncias alheia (sic) à sua vontade. 



    2º FATO – HOMICÍDIO QUALIFICADO: 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado DÊNER AUGUSTO DO AMARAL, por motivo torpe e com emprego de meio que resultou perigo comum, em comunhão de vontades e conjugação de esforços com e (sic) Lucas Natanael da Silva, matou a vítima MAICON MACHADO, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de necropsia que refere como causa mortis: 'hemorragia interna de tórax consecutiva a ferimento por projétil de arma de fogo (...)' (sic, fl. 87). 



    NARRATIVA COMUM AOS FATOS: 



    Na ocasião as vítimas estavam no endereço acima referido, na companhia de outras pessoas. Ato contínuo, o denunciado DÊNER AUGUSTO DO AMARAL, na carona de uma motocicleta conduzida por Lucas Natanael da Silva, chegou ao local. Passo seguinte, o denunciado, de arma em punho, desembarcou fazendo mira na vítima MAICON, que reagiu, desferindo um tapa na mão do denunciado para, em seguida, empreender fuga. 



    Passo seguinte, a vítima SAMUEL segurou o denunciado DÊNER que, então, desfechou disparos para cima, fazendo com que a vítima o soltasse. Na sequência, o denunciado, com animus necandi, desfechou disparo contra a vítima SAMUEL, lesionando-a na forma acima descrita e, então, alvejou a vítima MAICON, causando-lhe a morte. 



    Os crimes foram cometidos com emprego de meio que resultou perigo comum, porquanto o denunciado Dener desfechou disparos em via pública, gerando risco a pedestres e moradores. 



    O crime descrito no primeiro fato foi cometido por motivo torpe, consistente em vingança, porque a vítima Maicon teve relacionamento amoroso com a esposa do denunciado Dener. 



    O crime descrito no segundo fato foi cometido por motivo fútil, uma vez que o denunciado DENER desfechou disparos na vítima Samuel porque ela o segurou evitando que a vítima Maicon fosse alvejada. 



    O crime descrito no segundo (sic) fato não se consumou porque os disparos não atingiram a vítima de modo e em região corporal imediatamente letal, aliado ao socorro médico eficaz prestado à vítima. 



    O denunciado DÊNER AUGUSTO DO AMARAL, ajustando com o comparsa a execução do crime e desferindo disparos contra as vítimas, concorreu à prática do crimes” (fl. 24, e-doc. 2).



     



    Em 31.3.2023, o juízo de primeira instância impronunciou o beneficiário, Dener Augusto do Amaral. Essa decisão foi objeto de recurso de apelação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, desprovido pelo Tribunal de Justiça estadual em 22.4.2024 (fls. 24-27, e-doc. 2).



     



    Contra o desprovimento do recurso de apelação o Ministério Público opôs embargos de declaração, rejeitados em 15.7.2024, e interpôs recurso extraordinário, inadmitido, em 22.10.2024, por ausência de prequestionamento. 



    Contra essa decisão o Ministério Público interpôs o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.527.993/RS neste Supremo Tribunal. Em 6.12.2024, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para aplicação do Tema 154 da repercussão geral (fls. 116-117, e-doc. 2).



    Com a decisão deste Supremo Tribunal, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, negou seguimento ao recurso extraordinário do Ministério Público, pela aplicação do Tema 154 da repercussão geral, em 20.1.2025, nestes termos: 



    “2. Em acatamento ao comando exarado no Agravo em Recurso Extraordinário 1.527.993/RS, avança-se na análise do recurso em epígrafe, ao efeito de negar-lhe seguimento. 



    3. Violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal 



    De efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: ‘Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’)’, em acórdão assim ementado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RE. QUESTÃO SUPERADA. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ALEGAÇÃO DE TOLHIMENTO DE PRERROGATIVA EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROVAR A ACUSAÇÃO, MEDIANTE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PROCEDIDA POR TRIBUNAL SUPERIOR, EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVIII, E 129, I, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Havendo a Corte, por meio de seu Plenário Virtual, reconhecido a repercussão geral do tema constitucional debatido nos autos, deve prosseguir no julgamento de mérito da causa. 



    II – Para se chegar à conclusão contrária à do acórdão recorrido seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 



    III – Decisão judicial de rejeição de denúncia, impronúncia de réu, de absolvição sumária ou de trancamento de ação penal por falta de justa causa, não viola a cláusula constitucional de monopólio do poder de iniciativa do Ministério Público em matéria de persecução penal e tampouco transgride o postulado do juiz natural nos procedimentos penais inerentes ao Tribunal do Júri. 



    IV – Recurso extraordinário não provido. (RE 593443, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-097 DIVULG 21-05-2014 PUBLIC 22-05-2014 RTJ VOL-00236-01 PP-00173) 



    In casu, o Órgão Julgador a impronúncia do recorrido, porquanto os elementos colhidos em juízo são insuficientes para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (Evento 13 - RELVOTO1): 



    Com efeito, não se extrai dos autos – prova judicial –, nenhum elemento apontando a participação do recorrido nos delitos em tablado. 



    Nenhuma das testemunhas ouvidas referiu ter reconhecido o atirador – ou o condutor da motocicleta – por ocasião dos fatos. 



    O recorrido negou a autoria delitiva. 



    As testemunhas oculares, Marcos e Ricardo, falaram que dois indivíduos chegaram no local onde estavam as vítimas, tripulando em uma motocicleta, sendo que o caroneiro efetuou os disparos. Confirmaram, outrossim, que os dois elementos estavam usando de capacetes, não sendo possível identificá-los. 



    Neste mesmo sentido foi apresentado o depoimento da vítima sobrevivente, Samuel. 



    A mãe da vítima Maicon, Marli, e a testemunha Eugênia, ‘ouviram dizer’ na localidade, que o recorrido seria o autor dos delitos. 



    A prova é insuficiente, portanto, e não convence acerca da existência dos indícios suficientes de autoria, razão pela qual a impronúncia merece mesmo ser confirmada, nos termos do art. 414 do CPP. Atente-se ao disposto no parágrafo único do mesmo dispositivo legal permite que enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia se houver prova nova. 



    O acórdão, portanto, ao manter a impronúncia, ao fim e ao cabo, o recorrido, coaduna-se com o aludido paradigma qualificado, não havendo, dessa forma, afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. 



    No aspecto, de consignar que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, no referido precedente qualificado, deu-se à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do Tema 154:



    Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVIII, d; e 129, I, da Constituição Federal, a possibilidade ou não, do trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri. 



    Aliás, em caso símile ao em foco, ao apreciar, 21 de setembro de 2022, ARE 1.404.501/RS, interposto pelo Ministério Público do Estado Rio Grande do Sul contra decisão deste Tribunal de Justiça que inadmitira, por falta de prequestionamento, recurso extraordinário, no qual o Parquet suscitara afronta ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, por violação à competência constitucional do Tribunal do Júri, ante a impronúncia do réu, a ínclita Presidência do Supremo Tribunal Federal, identificando a incidência, na espécie, da tese objeto do Tema 154, determinou ‘a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)’. 



    Nessa senda, quando do julgamento monocrático do RE 1.389.916/RJ, em 26/07/2022, DJe 28/07/2022, em que foi alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal, Ministro Ricardo Lewandowski elencou, dentre outros fundamentos para a negativa de seguimento do recurso, a incidência da tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido, ainda, RE 1.096.550/GO, Relator Ministro Alexandre de Moraes, julgado em 1º/8/2018, DJe 06/8/2018, in verbis: 



    RE 1096550 / GO - GOIÁS 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO



    Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES 



    Julgamento: 01/08/2018 



    Publicação: 06/08/2018 



    Publicação 



    PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03/08/2018 PUBLIC 06/08/2018 



    Partes 



    RECTE.(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS RECDO.(A/S): THAYGO HENRIQUE ALVES SANTANA RECDO.(A/S): ALISON PEREIRA COSTA E SILVA ADV.(A/S): PEDRO ANTONIO ROSA NETO JUNIOR 



    Decisão 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com amparo no art. 102, III, alínea ‘a’ da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 



    No apelo extremo, o recorrente sustenta a existência de repercussão geral e que o julgado teria violado dispositivos constitucionais. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido. 



    É o relatório. Decido. 



    Ao examinar o Tema 154 da repercussão geral (‘Trancamento da ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem a submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri’), assim decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal: (...)



    A tese restou assim firmada: 



    Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de ‘habeas corpus’, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF,  
art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri  
(CF, art. 5º, inciso XXXVIII, ‘c’).’ 



    Nessa senda, vê-se não existir qualquer inconstitucionalidade na decisão que não pronuncia o réu, quando não constatado os requisitos mínimos de autoria ou materialidade inerentes ao delito imputado, ainda que o procedimento a ser observado seja o do Tribunal do Júri. 



    Reforça entendimento acima, a interpretação conferida ao art. 413 do CPP ao exigir que a pronúncia dê-se, somente, se o juiz estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Do contrário, ‘não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado’ (art. 414 do CPP). 



    Ademais, o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2018. 



    Ministro Alexandre de Moraes Relator [grifou-se] 



    Ou seja, nesse norte, a tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal abarca tanto a alínea c quanto a alínea d do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, inclusive em relação à impronúncia. 



    Assim, mostra-se impositiva, no ponto, a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF)” (fls. 122-124, e-doc. 2).



    Essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário do Ministério Público do Rio Grande do Sul foi mantida pela autoridade reclamada, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao negar provimento ao agravo interno da acusação (fls. 160-169, e-doc. 2).



    7. A análise do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao reclamante. Como assentado pelo Tribunal de Justiça estadual, embora as práticas de homicídio qualificado, nas modalidades tentada e consumada, objeto de apuração na ação penal na origem, tenham sido consideradas incontroversas, quanto à apontada autoria, foi ressaltado que “os indícios de autoria restaram frágeis e insuficientes a alicerçar um juízo de pronúncia” (fl. 25, e-doc. 2).



    Consta da sentença de impronúncia:



    “A testemunha Marcos declarou que estavam em uma roda de amigos quando chegaram dois homens de motocicleta e começaram a efetuar disparos. Todo mundo correu, com exceção de Samuel e Maicon, que permaneceram no local. Os rapazes estavam de capacete. O motorista não desceu da moto, apenas o caroneiro desceu para efetuar os disparos. Não lembra de ter dito em sede policial que os autores do delito seriam ‘Piloto’ e Lucas e que a motivação seria um ‘rolo’ que Maicon tinha com Jordana. 



    A vítima Samuel afirmou que não reconheceu o atirador, que estava de capacete na hora do crime e que viu apenas suas mãos, que ele era mais alto que sua pessoa, tinha cerca de 1,85m de altura, e era branco. Por outro lado, a testemunha Samuel informou, em juízo, que ‘mede 1,76m de altura e pesa 112kg e o rapaz que desceu da moto era menor que o declarante e bem mais magro’. Não viu a cor de pele do indivíduo. 



    A testemunha Ricardo, por sua vez, narrou que estava com as vítimas na data dos fatos quando indivíduos chegaram em uma motocicleta. Afirmou que eles estavam de capacete, de modo que não conseguiu visualizar seus rostos. Um dos rapazes desceu da moto com arma em punho e mandou que fosse embora e assim o fez. 



    O irmão da vítima Maicon, Gabriel, contou que ouviu boatos de que o crime havia sido cometido em razão de uma mulher, e que o namorado dela, ‘Piloto’, seria o autor. Não conhece Jordana. 



    O amigo da vítima Maicon, Dionatas, disse que não sabe quem foi o autor do crime. Não conhece ‘Piloto’, Dener e Jordana. 



    A testemunha Marli, mãe da vítima Maicon, afirmou em juízo que ‘ouviu dizer’ que a motivação do delito teria relação com uma mulher e que o autor do crime seria ‘Piloto’. Não conhece Jordana. Mas afirmou, ainda na fase policial, desconhecer o acusado e que seu filho estaria saindo com uma guria, de alcunha Kelly, com quem seu filho teria ido para a praia e que teria ficado sabendo que ela, logo depois da morte de seu filho, teria voltado a residir com seu namorado e afirmou, naquela oportunidade, que ‘comentam no bairro que o meu filho foi morto por causa de uma guria que ele estava ficando’. Afirmou saber, ainda, que não conhecia as namoradas de seu filho pois ele sempre tinha gurias diferentes, mas informou que sabia que seu filho também teve um relacionamento com Jordana, deixando claro tratar-se de pessoas distinta da pessoa de alcunha ‘Kelly’, anteriormente referida. 



    A testemunha Eugênia mencionou que não presenciou os delitos. Ouviu dizer que Maicon vendia drogas. Não lembra de ter feito reconhecimento fotográfico na delegacia. Conhece Dener, cujo apelido é ‘Piloto’. Ouviu boatos de que o réu seria o autor dos crimes. 



    O policial militar Marcelo referiu que deslocaram para a UPA de Canudos em razão de um ou dois indivíduos que chegaram ao local baleados, sendo que um deles já havia falecido. Ouviram rumores na vila de que o motivo seria disputa por tráfico. 



    Ademais, o policial civil Juliano relatou que algumas testemunhas informaram que Maicon teria tido um relacionamento com Jordana, companheira de Dener, tempos antes dos fatos, mas não é possível assegurar e não ficou evidente que esse seja o motivo do delito. Afirmou, ainda, que Maicon também teve envolvimento com o tráfico de entorpecentes. 



    As testemunhas Isabel e Josemar abonaram a conduta do réu. 



    O réu Dener negou envolvimento nos crimes. O nome de sua esposa é Jordana e não sabe se ela conhecia a vítima. 



    Jordana, quando ouvida na fase policial, afirmou desconhecer a vítima Maicon” (fls. 25-26, e-doc. 2).



     



    No acórdão objeto do recurso extraordinário da acusação, foi realçado não estarem suficientemente demonstrados no processo os indícios de autoria necessários para a decisão de pronúncia, ressaltando-se a impossibilidade de a pronúncia fundamentar-se apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial. Também não foram apresentados indícios de ameaça que comprovassem o alegado temor da testemunha ouvida na fase inquisitorial. 



     



    Portanto, o conjunto probatório apresentado na instrução processual conduziu à impronúncia na análise e conclusão das instâncias ordinárias, que assentaram não haver demonstração de indícios suficientes de autoria para a decisão de pronúncia.



     



    8. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado e acolher a alegação do reclamante, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pelas autoridades competentes e concluir pela existência de provas aptas a ensejar a pronúncia de Dener Augusto do Amaral. Portanto, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



     



    Brasília, 6 de abril de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora